Tribunal: TJSP
Processo: 1009965-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO
IPVA – Veículo – Deficiente físico – Condutor – Lei nova que passou a exigir novos requisitos – Isenção – Impossibilidade – Princípio da anterioridade nonagesimal – Aplicação – Possibilidade – Restrição da isenção a pessoas com deficiência severa ou profunda – Violação aos princípios da igualdade, isonomia tributária ou da dignidade da pessoa humana – Não configurada:

–

Ementa:
PROCESSO
IPVA – Veículo – Deficiente físico – Condutor – Lei nova que passou a exigir novos requisitos – Isenção – Impossibilidade – Princípio da anterioridade nonagesimal – Aplicação – Possibilidade – Restrição da isenção a pessoas com deficiência severa ou profunda – Violação aos princípios da igualdade, isonomia tributária ou da dignidade da pessoa humana – Não configurada:

– A incidência de legislação que estabelece novos requisitos para a concessão da isenção ao IPVA não viola o princípio da irretroatividade, pois o fato gerador deste imposto ocorre anualmente.

– A revogação de isenção equivale à majoração de tributo, impondo a observância dos princípios constitucionais tributários da anterioridade anual e nonagesimal.

– A adoção de critérios técnicos, lógicos e proporcionais para a concessão da isenção tributária não contraria os princípios da igualdade, isonomia tributária ou da dignidade da pessoa humana.